Tribunal: STF
Processo: HC 107804
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
QUADRILHA. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SÚMULA 691.



    1.  Não se admite habeas corpus contra o indeferimento de liminar em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, salvo em casos teratológicos, o que não se verifica no presente feito. Súmula 691.



    2.  Complexidade da causa e das questões nela discutidas que, ademais, inviabilizam a pretensão de supressão de instância.



    3.  Habeas corpus não-conhecido.